Tribunal: STF
Processo: Rcl 70277
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 843.989/PR (TEMA RG Nº 1.199). ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 12, INC. III, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.678. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ivan Carlos Pinheiro, contra acórdão da 13ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1009142-07.2014.8.26.0362, o qual teria inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema n.º 1.199) e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.678/DF.



    2. Narra a parte reclamante ter sido condenada por atos de improbidade administrativa praticados no exercício do cargo de Secretário da Fazenda do Município de Mogi Guaçu, nos termos do art. 11, caput, inc. I, da Lei nº 8.429, de 1992, c/c o art. 12, inc. III, do mesmo Diploma legal.



    3. Aduz que o STF, ao julgar o Tema RG nº 1.199, “definiu que todas as hipóteses de direito material emplacadas pela Lei 14.230/21 na Lei 8.429/92 ostentam aplicabilidade IMEDIATA aos processos pendentes de trânsito em julgado, sem tecer qualquer diferenciação aos processos de primeiro grau, segundo grau ou em trânsito nos Tribunais Superiores”.



    4. Alega “ser ‘necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo: DOLO’”.



    5. Ressalta que, no âmbito da ADI nº 6.678/DF, o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão liminar liminar conferindo ao inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, interpretação conforme à Constituição no sentido de suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, constante do aludido dispositivo legal.



    6. Requer a concessão de provimento liminar para garantir o exercício de seus direitos políticos e eleitorais e, ainda, para suspender a tramitação do AREsp nº 1622106/SP (2019/0343878-8). No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, por violação às teses firmadas no julgamento do Tema RG nº 1.199 e à Medida Cautelar exarada na ADI nº 6.678/DF.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    8. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    9. No caso em tela, constata-se que o Poder Judiciário do Estado de São Paulo condenou a parte reclamante às seguintes sanções, com base no art. 12, inc. III, da Lei nº 8.429, de 1992 (e-doc. 13, p. 8-9): 



    “(...) Diante da gravidade dos fatos, consubstanciada no emprego ilícito, porquanto em desvio de finalidade (art. 11, I, Lei nº 8.429/92), pelo Secretário da Fazenda do Município de Guaçu de verba pública vinculada à saúde, no importe de cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para o pagamento de pessoal e despesas contratuais daquele ente público, necessária se mostra a aplicação das penas do artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, unicamente, ao ex-Prefeito e respectivo Secretário da Fazenda, quais sejam: a) perda da função pública; b) suspensão dos direitos políticos por três anos; c) pagamento de multa civil de três vezes o valor das respectivas remunerações percebidas; e d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos, sem que se possa vislumbrar, nessas condições, qualquer violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto as penas, apesar de aplicadas cumulativamente, estão em estreita correlação coma gravidade e reprovabilidade dos fatos narrados na peça inicial.



    Destarte, impõe-se a reforma de r. sentença, para o fim de julgar improcedente o pedido de condenação do ex-Secretário da Saúde (Aldomir Arengui) e parcialmente procedente, mas, com fundamento no artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92, com relação ao ex-Prefeito (Paulo Eduardo de Barros) e ao respectivo Secretário da Fazenda (Ivan Carlos Pinheiro), condenando-os às penas acima fixadas (art. 12, III, Lei nº 8.429/92) (...).”



    10. No âmbito de cognição sumária, próprio das medidas cautelares, o que se extrai dos autos é que a condenação do ora reclamante adotou somente o art. 11, inc. I, em combinação com o art. 12, inc. III, ambos da Lei nº 8.429, de 1992. E que, posteriormente à condenação proferida pelo TJSP, sobreveio a revogação expressa do art. 11, inc. I, e a alteração do art. 12, inc. III, da Lei nº 8.429, de 1992, pela Lei nº 14.230, de 2021.



    11. Com efeito, não se pode olvidar que, com o advento da Lei nº 14.230, de 2021, o legislador ordinário promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429, de 1992, dentre as quais a reformulação do conjunto de sanções derivadas da incursão no art. 11 da referida Lei (que trata dos atos que atentam contra os princípios da administração), inclusive, sendo suprimida a expressão “suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos”. 



    12. Portanto, o próprio Poder Legislativo retirou tal sanção do ordenamento jurídico naquelas situações (atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração).



    13. A propósito, abordando a incidência da nova redação da lei 8.429/1992 aos processos em curso, cito o seguinte precedente do Tribunal Pleno, de relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes:



    “Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência no Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Ação Civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Advento da lei 14.231/2021. 3. Tema 1.199 da sistemática da repercussão geral. incidência imediata da nova redação do art. 11 da lei 8.429/1992 aos processos em curso. questão de ordem pública. 4. Alegada nulidade de julgamento colegiado pela falta de intimação para apresentar contrarrazões ao embargos de declaração. Inocorrência. 5. necessidade de arguição da nulidade na primeira oportunidade e prática, desde logo, do ato processual que deveria ter sido realizado oportunamente, sob pena de preclusão. 6. Inexistência de omissão, contradição ou erro material. 7. embargos de declaração rejeitados”.



    (ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 22-04-2024, p. 02-05-2024; grifos nossos)



    14. Em recente julgamento, a Segunda Turma desta Suprema Corte também definiu pela aplicação da nova redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021, a feitos em tramitação. Confira-se o seguinte excerto: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230, DE 2021, A PROCESSOS EM CURSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUPRESSÃO DA MODALIDADE CULPOSA. DOLO ESPECÍFICO. CONVICÇÃO FUNDADA EM MERO DOLO GENÉRICO. PROVIMENTO. (...)”.



    (ARE 1446991 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05-06-2024, p. 26-07-2024)



    15. Para além disso, constata-se que, em 1º/10/2021, no âmbito da ADI nº 6.678/DF, atualmente sob minha relatoria, o eminente Ministro Gilmar Mendes deferiu medida cautelar para suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, prevista na redação (vigente à época) do inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992.



    16. Em que pese a decisão do TJSP tenha sido prolatada em data anterior à do deferimento da medida cautelar na ADI nº 6.678/DF, os efeitos da condenação ainda não tiveram início, tendo em vista não ter havido o trânsito em julgado da decisão condenatória, o que, aliás, é condição legal expressa para a aplicação da perda da função pública e da suspensão dos direitos políticos (art. 20, caput, da Lei nº 8.429, de 1992).



    17. Nesse contexto, a par de haver decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, dotada de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, suspendendo a pena política nos casos do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, o próprio Poder Legislativo retirou tal sanção do ordenamento jurídico naquelas situações (atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração), o que reforça a plausibilidade jurídica da tese invocada na inicial.



    18. Por outro lado, vislumbro também o perigo na demora, ante a perspectiva de que, com o trânsito em julgado da decisão condenatória, a sanção de suspensão dos direitos políticos seja implementada em desfavor da reclamante, havendo risco de irreversibilidade, considerado o calendário eleitoral do corrente ano.



    19. Ante o exposto, e sem prejuízo de exame mais detido por ocasião do julgamento de mérito, defiro, em parte, a medida cautelar para suspender os efeitos das decisão exarada no processo nº 1009142-07.2014.8.26.0362, até julgamento final desta reclamação. 



    20. Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    21. Requisitem-se informações à autoridade judicial reclamada (art. 989, inc. I, do CPC).



    22. Cite-se o Município de Mogi Guaçu para, querendo, contestar a presente reclamação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 989, inc. III, c/c art. 183, ambos do CPC).



    23. Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator